Tribunal: TJDFT
Processo: 0014143-98.1995.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014143-98.1995.8.07.0001 APELANTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO APELADO: ANTONIO MORENO, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, ANTARES ENGENHARIA LTDA, MIRA PARTICIPACOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA DESPACHO Nada a prover acerca do pedido veiculado na petição ID 71255822, consistente na dilatação do prazo para manifestação sobre o documento juntado no ID 70863435, visto que o recurso já foi julgado. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator